Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). INFOJUD E RENAJUD. PERDA PARCIAL DO OBJETO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD (teimosinha), INFOJUD e RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.
2. O agravante requer a revogação da determinação de arquivamento, a manutenção do curso da execução e a realização das pesquisas patrimoniais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia envolve: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto às pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, já deferidas na origem; e (ii) definir se é cabível a pesquisa reiterada no SISBAJUD (“teimosinha”) e se a existência de penhora no rosto dos autos impede o arquivamento provisório do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Configurada a perda do objeto quanto às pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, pois o juízo de origem determinou supervenientemente a efetivação dessas diligências.
5. A reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD (“teimosinha”) amplia a efetividade executiva e dispensa demonstração prévia de alteração patrimonial, sobretudo quando a última pesquisa não utilizou essa funcionalidade.
6. A penhora no rosto dos autos comprova a existência de bem penhorável, afasta a hipótese de suspensão do art. 921, III, do CPC e impede o arquivamento provisório
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento do exequente e, nessa extensão, deu-se-lhe provimento para determinar a realização de pesquisa reiterada no SISBAJUD (“teimosinha”) e impedir a remessa do cumprimento de sentença ao arquivo provisório.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, I e III
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13/12/2023, DJe 18/12/2023; TJDFT, Acórdão no 2005052, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 16/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1987375, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 30/04/2025.